Tribunal: TJMT
Processo: 1033214-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033214-63.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (JUIZO RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DIRETOR DETRAN MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DATA DO CONTRATO FIRMADO NÃO COINCIDE COM DATA EM QUE INSERIU O GRAVAME NO SISTEMA DO DETRAN- DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS QUITADOS- POSSIBILIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nos termos do § 2o do art. 131 do CTB, considera-se licenciado o veículo a partir do momento em que são quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, quando, então, o CRLV é enviado ao proprietário do veículo, que deve portá-lo como prova de que realizou o licenciamento anual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se o presente de Remessa Necessária, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado por NASSER OKDE, em face de ato que reputa ilegal e coator atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que a autoridade coatora efetue o procedimento de licenciamento e emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo veículo descrito na inicial, placa OBA-8260.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça (id. 3740009).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (id 5719412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado por NASSER OKDE, em face de ato que reputa ilegal e coator atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que a autoridade coatora efetue o procedimento de licenciamento e emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo veículo descrito na inicial, placa OBA-8260
.

Compulsando os autos, extrai-se que a autoridade impetrada recusou-se a proceder à renovação do licenciamento do veículo objeto do vertente feito, ainda que já tivessem sido quitados o IPVA e todas as taxas necessárias ao licenciamento, ao argumento, em síntese, de que havia pendências entre a instituição financeira responsável polo financiamento e o sistema do DETRAN, tendo sido relatado que a negativa ocorreu porque a data do contrato firmado entre o impetrante e o banco financiador não coincide com a data em que este inseriu o gravame no mencionado sistema
.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

V
islumbra-se que não há óbice à expedição do competente licenciamento de veículo no caso em tela, senão vejamos o que preconiza o art. 131, §2o, da Lei no 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

...

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Nesse sentido:

““
143000145375 – APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CONDUZIR VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO – AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (CRLV) – ATRASO NO ENVIO DO DOCUMENTO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS DESPESAS DO LICENCIAMENTO ANUAL – AUTUAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO INDEVIDAS – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO DETRAN/ES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – 1- Embora seja obrigatório o porte do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV (art. 133 do CTB), o descumprimento dessa regra não configura necessariamente a infração de trânsito consistente em "conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado" (inc. V do art. 230 do CTB).
2- Isso porque, nos termos do § 2o do art. 131 do CTB, considera-se licenciado o veículo a partir do momento em que são quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, quando, então, o CRLV é enviado ao proprietário do veículo, que deve portá-lo como prova de que realizou o licenciamento anual.
3- Nessa linha, apresentado o comprovante quitação dos referidos débitos, o condutor, mesmo não portando CRLV, não pode ser autuado pela infração prevista no inc. V do art. 230 do CTB, o que torna ilegal a autuação e, consequentemente, as sanções impostas, inclusive a medida administrativa de apreensão do veículo. 4- Por outro lado, no caso concreto, ao atrasar o envio do CRLV, o DETRAN/ES negou à condutora a possibilidade de se comportar estritamente conforme a lei, obrigando-a adotar a conduta alternativa de demonstrar, por outro meio idôneo que não aquele exigido no CTB, que o seu automóvel estava devidamente licenciado. 5- Destarte, constatada a ilegalidade

da autuação de trânsito, exsurge a responsabilidade estatal pelos prejuízos suportados pelo administrado (§ 6o do art. 37 da CRFB), devendo ressarci-lo do valor das despesas com as quais arcou para liberação do veículo apreendido, acrescido de juros e correção monetária. 6- Todavia, o fato de o veículo ter sido indevidamente apreendido, privando a proprietária de sua utilização por pouco mais de um dia, nada obstante causar certo aborrecimento, não é suficiente a ensejar danos morais, cuja ocorrência pressupõe grave violação à integridade psíquica do indivíduo. Precedentes do TJES. 7- Havendo pedidos de indenização por danos materiais e por danos morais, o acolhimento de apenas um deles enseja a sucumbência recíproca, que, sob a égide do CPC/73, impunha a distribuição e compensação dos honorários advocatícios devidos pelas partes (caput do art. 21). Inteligência da Súmula no 306 do STJ. 8- Recurso do DETRAN/ES parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. (TJES – Ap-RN 0007330- 62.2013.8.08.0012 – Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama – DJe 06.12.2016)” (grifei)

Isso posto, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020